Tribunal: TJSP
Processo: 0002845-57.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002845-57.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante/apelado
LEANDRO DA SILVA RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicaram o apelo Ministerial,
deram parcial provimento ao recurso defensivo a fim de desclassificar a imputação
para a conduta tipificada no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, com aplicação
da detração analógica, declarando-se extinta a punibilidade em razão do integral
cumprimento da pena. Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002845-57.2018.8.26.0201 -Voto no 24.110
2
Apelação Criminal no 0002845-57.2018.8.26.0201
Apelante/Apelado: Leandro da Silva Rodrigues
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Garça
Voto no 24.110 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 191/197, cujo relatório se adota,
Leandro da Silva Rodrigues foi condenado como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 166 dias-multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, equivalente a um salário
mínimo.
Inconformado, o Ministério Público apela a esta
Corte requerendo o afastamento do “tráfico privilegiado” e da substituição da
privativa de liberdade. Pede, ainda, a fixação do regime prisional fechado (fls.
210/223).
O réu, por sua vez, postula absolvição por insuficiência
probatória (fls. 230/233).
Processados e devidamente contrariados os recursos
(fls. 234/237 e 241/243), opinou a ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça, favoravelmente, em parte, ao apelo Ministerial, para fixação do regime
inicial mais rígido (fls. 164/165).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 10 de julho de 2018,
por volta de 02h19, na Rua Floriano Peixoto, altura do numeral 19, Vila Araceli, na
Comarca de Garça, Leandro da Silva Rodrigues trazia consigo, para fins de
tráfico, quinze invólucros de cocaína, com peso líquido de quatro gramas e sessenta
e um centigramas (4,61g).
Pois bem.
Não se encontra nos autos prova idônea a comprovar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002845-57.2018.8.26.0201 -Voto no 24.110
3
conduta referente ao comércio nefasto.
Leandro, nas duas fases da persecução, embora
admitindo a posse da substância ilícita apreendida, negou a prática do tráfico,
afirmando que ela se destinava ao uso pessoal (fls. 06 e mídia em anexo).
Tal versão não foi debilitada pelos relatos dos policiais
militares Cleber Francisco e Sérgio Morgato, cujos depoimentos se limitaram às
próprias circunstâncias fortuitas da diligência (mídia em anexo).
Segundo as palavras de ambos, estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos, em atitude suspeita,
conversando defronte a um estabelecimento (bar) fechado, razão pela qual foi
procedida à abordagem, ocasião em que, na posse do réu Leandro, foram
localizados quinze invólucros de cocaína, além de numerário.
Não se ignora o horário da abordagem (por volta de
02h “da madrugada”), mas tal circunstância, por si só, não pode ser suficiente para
incriminar o réu como traficante de drogas.
A propósito, os policiais não deram conta de que o réu
estivesse vendendo, cedendo ou fornecendo a quem quer que fosse, já que
procedimento algum foi realizado no local para observar movimentação própria do
comércio nefasto.
Some-se a isso o fato de que a testemunha Evandro
Marques, em audiência, afirmou ter apenas sido abordada com o réu, mas não o
conhecia (fls. 05 e mídia em anexo).
Como se vê, a droga apreendida até poderia estar
destinada ao tráfico, entretanto, em sede de direito penal, indícios tênues de
envolvimento no comércio de entorpecentes não bastam para ensejar um decreto
condenatório.
A verdade é que se estabeleceu dúvida fundada sobre a
efetiva prática do tráfico, não sendo suficiente para desfazê-la a quantidade de droga
encontrada, algo em torno de quatro gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
12/14, laudo de constatação de fls. 16/18 e exame toxicológico de fls. 43/45),
montante que bem poderia se destinar a consumo e não especificamente à venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002845-57.2018.8.26.0201 -Voto no 24.110
4
A conduta do réu, portanto, melhor se amolda à figura
típica prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Nenhuma das sanções previstas a esta altura teria
efetividade, já que permaneceu preso cautelarmente por mais de seis meses (cf.
alvará de fls. 207/208), sendo, então, imperioso declarar a pena como efetivamente
cumprida (detração).
Ante o exposto, prejudicado o apelo Ministerial, dá-se
parcial provimento ao recurso defensivo a fim de desclassificar a imputação para a
conduta tipificada no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/2006, com aplicação da
detração analógica, declarando-se extinta a punibilidade em razão do integral
cumprimento da pena.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator